Tribunal: STF
Processo: RHC 232981
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Carvalho de Avila interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRAZO NONAGESIMAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. AGENTE ASSOCIADO AOS CORRÉUS PARA DISTRIBUIR GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS SINTÉTICAS E MACONHA COLOMBIANA EM ARAXÁ/MG E REGIÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO.QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese relacionada à necessidade de revisão da custódia cautelar a cada 90 dias, conforme o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi aventada nas razões do habeas corpus, em que se limitou na matéria referente à possibilidade de revogação da prisão preventiva, ante a alegada falta de fundamentação do decreto preventivo, à ausência de contemporaneidade da medida e ao excesso de prazo no julgamento da apelação, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 



    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, consubstanciada pelas circunstâncias do delito, no qual estava o agravante associado a dois corréus para a prática de tráfico de drogas, tendo o Magistrado sentenciante destacado que o acusado era responsável por distribuir grande quantidade de drogas sintéticas e maconha colombiana em Araxá/MG e região e, possuía uma rede de contatos bastante extensa, inclusive no exterior. Destacou-se, ainda, a quantidade e variedade de drogas apreendidas – 730 porções de MDMA (ecstasy), uma porção de “maconha do tipo colombiana”, com peso de 208,93g, e uma porção de maconha, com peso de 305,90g –, além da apreensão de duas balanças de precisão e R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais) em espécie; o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    3. Destaca-se que, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de apreensão da droga em poder dos acusados não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como, no caso, a apreensão de microcomputadores, duas balanças de precisão e R$6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais) em dinheiro. 



    4. Cumpre registrar que, conforme se observa dos autos, o agravante foi preso preventivamente em 27/7/2020, mantida a custódia cautelar no momento de prolação da sentença. Dessa forma, tendo o agravante permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau. 



    5. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, jamais sendo constatável apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    In casu, não se verifica excesso de prazo no julgamento da apelação quando o processo segue regular tramitação. Verifica-se que o agravante teve a prisão preventiva decretada em 27/7/2020 e foi denunciado em 26/8/2020, juntamente com dois corréus, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em 1º/3/2021, o Juízo a quo proferiu sentença para condenar o agravante e os corréus pela prática do delito de tráfico de drogas, aplicando-lhe as penas de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado, denegado o direito de recurso em liberdade, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito, quanto à imputação da prática do delito de associação para o tráfico de drogas. O TJ/MG acolheu o apelo do MP/MG em 28/9/2022 e anulou a sentença, determinando, assim, o retorno dos autos à origem a fim de proferir novo julgamento. Foi proferida nova sentença em 11/1/2023, sendo o agravante e os demais corréus condenados pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico, individualizada a pena do paciente em 12 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, denegado o direito ao recurso em liberdade (fls. 163/190). Foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos pelo Juízo de primeiro grau em 2/2/2023. Em 13/2/2023 foi juntado aos autos a petição do recurso de apelação e as razões da apelação foram juntadas em 20/3/2023. Os autos foram com carga ao Ministério Público no mês de maio, já tendo sido devolvidos. 



    Como visto, o processo segue seu regular processamento não havendo falar em desídia por parte do Juiz processante que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 



    Ademais, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o agravante foi condenado a cumprir a pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 812.677 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da alegada inexistência de fundamentação idônea para a sua manutenção, da suposta ausência de contemporaneidade e de excesso de prazo de duração da prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado (eDoc 55): 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, consubstanciadas pelas circunstâncias do delito, no qual estava o agravante associado a dois corréus para a prática de tráfico de drogas, tendo o Magistrado sentenciante destacado que o acusado era responsável por distribuir grande quantidade de drogas sintéticas e maconha colombiana em Araxá/MG e região e possuía uma rede de contatos bastante extensa, inclusive no exterior. Destacou-se, ainda, a quantidade e variedade de drogas apreendidas – 730 porções de MDMA ( ecstasy), uma porção de “maconha do tipo colombiana”, com peso de 208,93g, e uma porção de maconha, com peso de 305,90g –, além da apreensão de duas balanças de precisão e R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais) em espécie; o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.



    [...]



    No caso dos autos, vê-se que apesar da prisão preventiva do agravante ter sido decretada em julho de 2020 e a nova sentença que manteve a custódia cautelar ter sido proferida em janeiro de 2023, destaco que houve prolação de sentença anterior em março de 2021, que foi posteriormente anulada pelo TJ/MG, e, em ambas as sentenças, o Magistrado a quo destacou o risco de reiteração delitiva em razão do acusado estar associado aos corréus para distribuir maconha colombiana e drogas sintéticas em espectro territorial amplo, restando evidenciada, pois, a contemporaneidade da restrição imposta. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ainda, demonstrado a permanência dos requisitos necessários a manutenção da prisão preventiva, resta atendido o requisito da contemporaneidade, nesse sentido:



    A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    De outro lado, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Noutra parte, quanto ao excesso de prazo no julgamento da apelação, não há constrangimento ilegal a ser reparado. 



    Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, jamais sendo constatável apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    No caso, verifica-se que o agravante teve a prisão preventiva decretada em 27/7/2020 e foi denunciado em 26/8/2020, juntamente com dois corréus, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em 1º/3/2021, o Juízo a quo proferiu sentença para condenar o agravante e os corréus pela prática do delito de tráfico de drogas, aplicando-lhe as penas de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado, denegado o direito de recurso em liberdade, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito, quanto à imputação da prática do delito de associação para o tráfico de drogas. O TJ/MG acolheu o apelo do MP/MG em 28/9/2022 e anulou a sentença, determinando, assim, o retorno dos autos à origem a fim de proferir novo julgamento. Foi proferida nova sentença em 11/1/2023, sendo o agravante e os demais corréus condenados pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico, individualizada a pena do paciente em 12 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, denegado o direito ao recurso em liberdade (fls. 163/190). Foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos pelo Juízo de primeiro grau em 2/2/2023. Em 13/2/2023 foi juntado aos autos a petição do recurso de apelação e as razões da apelação foram juntadas em 20/3/2023. Os autos foram com carga ao Ministério Público no mês de maio, já tendo sido devolvidos. 



    Como visto, o processo segue seu regular processamento não havendo falar em desídia por parte do Juiz processante que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 



    Ademais, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o agravante foi condenado a cumprir a pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar, contando o processo com regular tramite.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente